Tribunal: TJES
Processo: 5010958-58.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010958-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILTON DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010958-58.2023.8.08.0000

PACIENTE: AILTON DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO MARX BERNARDO SILVESTRE - ES21487

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. Diante da variedade de drogas, armas de fogo e balança de precisão apreendidos, bem como pelos indícios de continuidade da atividade ilícita, mostra-se necessário o encarceramento provisório, como forma de desmantelar o grupo criminoso e resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

3. A decretação de prisão de membros de organização criminosa é justificativa para interromper suas atividades (STJ, HC 548259/PR, RHC 119121/SP, RHC 144.284 AgR).

4.
“A
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

5.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010958-58.2023.8.08.0000

PACIENTE: AILTON DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO MARX BERNARDO SILVESTRE - ES21487

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de AILTON DO NASCIMENTO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA, nos autos do Processo tombado sob nº 5000419-06.2023.8.08.0009, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, c
aput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta que não há provas da autoria do paciente, uma vez que não foram encontrados entorpecentes em sua posse. Prosseguindo, afirma que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, aduzindo que a decisão é carente de fundamentação.

Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medida cautelar diversa.

Decisão (ID 6105582) indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 6194672).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6206163) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

A
ssim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, necessário que se demonstre a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como que se demonstre a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis)
.

Segundo se extrai dos documentos anexados ao presente
writ
,
a Polícia Civil realizava investigação para desmantelar o tráfico de drogas no Distrito de Santo Antônio do Pouso Alegre, Zona Rural de Boa Esperança.

Expedido Mandado de Busca e Apreensão para a residência do paciente, foram apreendidos, na data de 13/4/2023, 01 (um) revólver calibre .32, 70 (setenta) pinos de cocaína, 53 (cinquenta e três) pedras de crack, 20 (vinte) gramas de cocaína, 02 (duas) gramas de crack e balança de precisão.

Realizadas as investigações policiais, a autoridade policial indicou que o paciente estava envolvido com o tráfico de drogas, havendo depoimento de outros envolvidos apontando o paciente como dos agentes que controlam o tráfico de drogas na localidade de Sobrado. Destaca-se, ainda, relatório policial, decorrente da extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos na residência do paciente, indicando a movimentação financeira do tráfico e informações sobre as ações da polícia (documento não juntado ao presente
habeas corpus
).

Ressalto que o impetrante não colacionou aos autos todas as provas produzidas em primeiro grau de jurisdição, deste modo, analisarei com base nos relatos existentes no Pedido de Prisão Preventiva realizado pela autoridade Policial e na decisão impugnada.

Assim, no tocante à prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), entendo que restam presentes.

Saliento que, a despeito de não serem encontradas drogas em poder do paciente, foram encontrados,
em sua residência,
entorpecentes, armas de fogo e balança de precisão, havendo, ainda, dados extraídos dos aparelhos telefônicos apreendidos
em sua casa
que evidenciam o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Quanto ao

periculum in libertatis
, destaco, em um primeiro momento, que a diversidade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de arma de fogo e balança de precisão apontam o envolvimento profundo do recorrente com o tráfico de drogas e a periculosidade de sua conduta, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

Saliento, ainda, a informação contida na decisão impugnada de que, mesmo após o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, em 13/4/2023, o paciente não cessou com as atividades delituosas, continuando a praticar o tráfico de drogas na região, resultando na prisão de Diogo Vinícius Alves Costa, integrante do grupo criminoso.

Assim, diante da variedade de drogas, armas de fogo e balança de precisão apreendidos, bem como pelos indícios de continuidade da atividade ilícita,

entendo necessário o encarceramento provisório, como forma de desmantelar o grupo criminoso e resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

Relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a decretação de prisão de membros de organização criminosa é justificativa para interromper suas atividades (HC 548259/PR, RHC 119121/SP, RHC 144.284 AgR).

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando evidenciada a necessidade do encarceramento.

Insta consignar que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)